Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707711-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL em face da decisão ID 224831513 (origem) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por MARIA DO SOCORRO ALVES DE MACEDO, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante. Em suas razões recursais, a executada agravante sustenta, em suma, que apresentou a impugnação em virtude do valor estratosférico requerido a título de honorários advocatícios, ressaltando que o valor da causa não corresponde aos gastos despendidos com o tratamento da de cujus, bem como que a questão afeta aos honorários constitui matéria de ordem pública e pode ser revista a qualquer momento, principalmente em razão da desproporcionalidade em que foram arbitrados. Afirma que o valor atribuído à causa é estratosférico e não corresponde à realidade dos fatos, tendo a agravante despendido com o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida nos autos a monta de R$220.477,84. Destaca que tal valor sequer era possível de se presumir à época do protocolo da ação, que possuía valor inestimável, não tendo a obrigação de fazer atingido o valor da causa atribuído pela parte agravada, que atualizado atinge a monta de mais de um milhão de reais, sendo evidente a ausência de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários. Defende que seja considerado para cálculos dos honorários advocatícios o importe de R$ 220.477,84, que é o valor que de fato a CASSI despendeu com o cumprimento da obrigação de fazer. Alega estarem presentes os pressupostos para concessão da tutela antecipada recursal, ressaltando que já houve a determinação para bloqueio nas contas da agravante de mais de cem mil reais, bem como que a qualquer momento o valor bloqueado poderá ser liberado indevidamente em favor da parte agravada. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão do bloqueio postulado ou, subsidiariamente, que o valor não seja liberado até o julgamento de mérito do recurso. Quanto ao mérito, requer seja dado provimento ao recurso para que seja reconhecido que não se operou a preclusão da matéria, de modo que se reconheça, ainda, como devido o valor já depositado nos autos, utilizado como parâmetro para cálculo dos honorários a monta que de fato a CASSI despendeu para custear o tratamento da de cujus. Preparo recolhido (ID 69387816/69387817). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões para o deferimento do efeito suspensivo requerido. No caso, verifica-se o risco de dano grave ou de difícil reparação à ora agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da possibilidade de bloqueio e consequente liberação de eventuais valores penhorados. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso interposto. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. Brasília-DF, 7 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora